Tribunal: TJMT
Processo: 1026566-14.2022.8.11.0002
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026566-14.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLAUDIO APARECIDO DO AMARAL - CPF: 791.897.761-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEAN CARLOS FERRAZ FRANTZ (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELE PEREIRA DA SILVA AGUIAR (TERCEIRO INTERESSADO), SUELYTON PEREIRA DO NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO), MARFRIG ALIMENTOS S.A (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDIO APARECIDO DO AMARAL - CPF: 791.897.761-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FURTO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENSÃO – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE (CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES, MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – MAUS ANTECEDENTES E CULPABILIDADE EXISTENTES – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PENA REDIMENSIONADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, eis que no caso o réu deveria ter agido de modo diverso, pois se valeu do abuso de confiança para efetivar a conduta criminosa. Por outro lado, verifica-se que o agente possui condenação criminal, podendo ser aferida como maus antecedentes. Portanto,
in casu
, possui fundamentação idônea para exasperação da reprimenda, o qual é à medida que se impõe.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FURTO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO – 1) PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA - NÃO APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DA ANPP (ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL) – NÃO CABIMENTO – PARQUET FUNDAMENTOU A RAZÃO DO NÃO OFERECIMENTO DA PROPOSTA AO APELANTE – RÉU POSSUI MAUS ANTECEDENTES – PRELIMINAR REJEITADA – 2) MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU RECONHECIMENTO DE ATIPICIDADE MATERIAL COM APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS – DEPOIMENTO TESTEMUNHAIS – PROVAS JUDICIALIZADAS – VALOR EXPRESSIVO DA
RES FURTIVA
, AVALIADO EM R$ 1.100,00 (UM MIL E CEM REAIS), CORRESPONDENDO EM QUASE UM SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

É imperioso registrar que o ANPP não se trata de um direito subjetivo do suposto autor do fato, mas um benefício legal, sendo certo que o Ministério Público, titular exclusivo da ação penal, detém o poder discricionário de não fazê-lo, desde que motive seu posicionamento na análise da necessidade e suficiência do acordo para reprovação e prevenção do crime. Assim, no caso em questão, não cabe anulação da sentença, pois, o Ministério Público negou a propositura do Acordo da Não Persecução Penal, em razão dos maus antecedentes do réu, circunstância que obsta o oferecimento da proposta, nos moldes do art. 28, §2º, II, do CPP.

In casu
, não há como acolher o pleito de absolvição por ausência de provas, quando o acervo probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, cabendo ressaltar que o depoimento da testemunha, quando tomado em juízo, sob o crivo do contraditório, especialmente devido à palavra da vítima, que descreveu detalhadamente a empreitada criminosa e identificou o réu como o autor do crime.

Da mesma forma, incabível a absolvição pelo princípio da insignificância, pois este incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Assim, não há como acolher a absolvição, reconhecendo o princípio da insignificância, tendo em vista que o valor da res furtiva alcança quase 100% o valor do salário mínimo vigente à época do fato, não podendo ser considerado como uma quantia inexpressiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e por
Claúdio Aparecido do Amaral
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n.º 1026566-14.2022.8.11.0002, que condenou o réu Claúdio Aparecido do Amaral pelo crime previsto no art. 155, §4º, inciso II do Código Penal (Furto qualificado), à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e o pagamento de 20 (vinte) dias-multa, sendo substituída por restritivas de direito.

Nas razões, o
parquet
busca a revisão da dosimetria da pena, visando majorar a pena-base, em razão da circunstância judicial desfavorável, referente aos maus antecedentes, culpabilidade, motivos e circunstância do crime. (Id. 202288914)

Em contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do recurso de apelação ministerial, mantendo-se a r. sentença penal condenatória vergastada inalterada. (Id.
202288916)

Nas razões da defesa, busca-se pela reforma da sentença, com os seguintes pedidos:

1.

Preliminarmente: o reconhecimento da nulidade da sentença condenatória, em razão da não apresentação de proposta de ANPP devido os maus antecedentes, consequentemente, determinando o envio do feito para o Ministério Público para que o mesmo possa receber a proposta;

2.

No mérito, almeja absolvição do apelante, por ausência de provas, nos moldes do art. 386, inciso VII, do CPP, aplicando o princípio in dubio pro reo, ou reconhecimento da atipicidade material, com aplicação do princípio da insignificância. (Id. 202288915)

Nas contrarrazões, o
parquet
pugna pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo-se a r. sentença penal condenatória vergastada, sem prejuízo de análise do recurso ministerial. (Id.
202288920)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pelo provimento ao recurso ministerial e
desprovimento
do recurso defensivo, assim sintetizado: (Id. 205030683)

Apelações Criminais: Furto Qualificado. Art. 155, §4º, inciso II do Código Penal. – I)
Do Recurso Ministerial
: – Pleito pela exasperação da pena-base do apelante Claudio em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis referentes aos maus antecedentes, culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime. – Admissibilidade –
In casu
, imperioso concluir que a pretensão acusatória, mostra-se possível, devendo a sentença recorrida ser reformada, para que seja readequada a pena basilar do apelado Claudio, reconhecendo-se as circunstâncias judiciais desfavoráveis referentes aos maus antecedentes (Id n°. 202285560-Pág. 01), culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime, e consequentemente, seja exasperada a sua pena-base. – II -
Do Recurso Defensivo
: – Da Preliminar: – Pretendido reconhecimento da nulidade da sentença condenatória em razão da não apresentação de proposta de ANPP devido os maus antecedentes do apelante e consequente determinação do envio do feito ao representante do Parquet para que seja reconhecido o direito subjetivo do réu em receber proposta de acordo de não persecução penal pelo titular da ação penal, devido a teoria do direito do esquecimento. – Não acolhimento – “Conforme atual jurisprudência desta Corte Superior, reproduzida por ambas as Turmas criminais - entendimento igualmente adotado pela 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal -, a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, é restrita aos processos em curso até o recebimento da denúncia (ut, AgRg no AREsp 1998244/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 21/02/2022).” (STJ - AgRg no AgRg no AREsp 2034536/SP). – Sendo assim, com o recebimento da denúncia e sentença condenatória prolatada, inconcebível a propositura do acordo de não persecução penal, para fins de acordo de não persecução penal, como almejado pela combativa defesa técnica do apelante Claudio. – Nessa seara, a jurisprudência da Corte Cidadã “é pacífica no sentido de que cabe ao Ministério Público avaliar, fundamentadamente, se é cabível, no caso concreto, propor o acordo de não persecução penal. Desse modo, o referido negócio jurídico pré-processual não constitui direito subjetivo do investigado” (STJ - HC 664.016/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021). – Senão bastasse isto, no caso em voga o apelante Claudio, possuiu maus antecedentes (Id n°. 202285560-Pág. 01), circunstancia que impede o oferecimento do benefício do acordo de não persecução penal, conforme disposto no art. 28. §2º, II, do CPP. – Há de se esclarecer ainda, que não há direito ao esquecimento no direito penal, como bem apontou o apelante Claudio, ao mencionar a repercussão geral, associada ao Tema nº 150. – Desse modo, como a proposta de acordo de não persecução penal é uma faculdade do titular da ação penal e não um direito subjetivo do réu como sustenta a defesa do apelante Claudio e tendo em vista os maus antecedentes (Id n°. 202285560-Pág. 01), circunstancia que impede o oferecimento do benefício do acordo de não persecução penal, conforme disposto no art. 28. §2º, II, do CPP, não há em que se falar nulidade da sentença condenatória, eis que inexistente o direito do esquecimento suscitado pelo increpado. – Do Mérito: – Da pretendida absolvição do apelante Claudio do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, sob alegação de não existirem provas suficientes para a sua condenação, ou com reconhecimento da atipicidade material do fato, com a aplicação do princípio da insignificância. – Inadmissibilidade – No caso em comento, o apelante Claudio, em 05 de agosto de 2022, por volta das 03h45min, na empresa Marfrig Global, em Várzea Grande/MT, subtraiu mediante abuso de confiança, 06 (seis) peças de carne, que totalizavam 40 kg (quarenta quilos) de carne bovina, pertencentes a empresa citada, avaliadas em R$ 1.100,00 (mil e cem reais), escondendo em uma caixa de ferramentas no interior do caminhão de entregas, conforme boletim de ocorrência (Id n°. 202289859-Pág. 01/03) e auto de avaliação indireta (Id n°. 202289894-Pág. 01), o que não representa um valor inexpressivo como sustenta a defesa, bastando uma simples análise das condições econômicas da empresa vítima e do apelante, bem como o valor do salário-mínimo à época dos fatos que era de R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais). – Neste contexto, a tese de negativa de autoria por insuficiência de provas, sustentada pela defesa, não merece guarida, não havendo em que se falar em absolvição do increpado Claudio, posto que ficou comprovado nos autos de forma segura e inconteste que o apelante praticou o crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, em desfavor da empresa Marfrig, não prosperando também desse modo, a tese defensiva de atipicidade material, com aplicação do princípio da insignificância, mostrando-se imperiosa a manutenção da sentença objurgada. –
Pelo provimento do recurso ministerial e desprovimento do apelo defensivo, mantendo-se, no mais, incólume a decisão hostilizada
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e por
Claúdio Aparecido do Amaral
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n.º 1026566-14.2022.8.11.0002.

Consta na denúncia,
in verbis
:

“[...]Extrai-se dos autos que, no dia 05/08/2022, por volta das 3h45min, na empresa Marfrig Global, em Várzea Grande/MT, o denunciado CLAUDIO APARECIDO DO AMARAL, mediante abuso de confiança, subtraiu 6 peças de carne da empresa MAFRIG, totalizando 40 kg, avaliados em R$1.100,00 (mil e cem reais).

Segundo apurado, no dia dos fatos, aproveitando-se de sua função como motorista da empresa Marculam, prestador de serviço na empresa MARFRIG, o denunciado subtraiu 6 peças de carne da empresa MARFRIG, pesando aproximadamente 40kg, avaliados em R$1.100,00 (mil e cem reais) e escondeu em uma caixa de ferramentas no interior do caminhão de entregas.

Após as contagens das peças de carne, os empregados da empresa Marfrig suspeitaram que as peças de carne faltantes poderiam estar no interior do caminhão terceirizado. Assim, o segurança da empresa Marfrig, Suelyton, realizou uma varredura no veículo conduzido pelo denunciado e constatou que as peças de carne faltantes estavam escondidas dentro da caixa de ferramentas do veículo (Termo de Apreensão - 92535112 - Pág. 1).

A polícia foi acionada e Cláudio foi conduzido. Em sede policial, Cláudio se reservou no direito de permanecer em silêncio.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia CLAUDIO APARECIDO DO AMARAL, como incurso na conduta prevista no artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal, motivo pelo qual requer o recebimento da peça acusatória, com a citação do denunciado para responder à acusação, de modo que seja processado e ao final condenado, ouvindo-se na instrução as testemunhas a seguir arroladas.” (Id. 202285569)

Após a instrução processual, o Juiz de origem julgou procedente a exordial acusatória, o qual condenou o acusado pelo crime de furto qualificado, com os seguintes fundamentos,
in verbis:

“[...]
Decido.

Deflui dos elementos probatórios carreados aos autos dever prosperar a denúncia.

A materialidade quanto ao crime de furto qualificado mediante abuso de confiança é extraída do auto de prisão em flagrante; boletim de ocorrência; auto de avaliação indireta; laudo pericial e relatório da Autoridade Policial. A existência do crime de furto qualificado é certa.

A autoria por parte do réu restou suficientemente demonstrada nas provas capitaneadas aos autos.

Em Juízo, o informante Suelyton afirmou que
“(...) recebeu uma denúncia por parte do líder de carregamento dizendo que alguns caminhões caçamba furtavam carne da empresa; que realizou um cerco durante a madrugada para revistar os veículos; que não encontrou nada em alguns caminhões até que chegou no caminhão do acusado, onde foi encontrado quilos de carne na parte de trás do veículo; logo a PM foi acionada e foram para delegacia; que apenas o acusado estava no veículo e o mesmo era prestador de serviço para a empresa Marfrig e andava com frequência por lá; que assim que o caminhão parou para ser verificado o acusado começou a se explicar e informou que havia um pedaço de carne dentro do veículo em um compartimento trancado cuja chave estava de posse do acusado; que o carregamento é promovido um por vez e que compreende as partes que não tem interesse, o que divergia da carne encontrada com Claudio; que ingressa o caminhão e que pessoas despejam carne no veículo; que seu motorista pode deixar o caminhão circular pelo local e que outras pessoas também podem ter acesso ao veículo (...)”.

Em juízo a PM Michele (id.117242987) afirmou que
“(...) na data e hora dos fatos foi informada da ocorrência e se deslocou até o local acompanhada de dois policiais; que ao chegar lá o segurança relatou que o acusado subtraiu peças de carne; que a guarnição o encaminhou para a delegacia para os procedimentos cabíveis; que o acusado não disse nada e a mesma não viu a caixa onde estaria a carne (...)”.

No mesmo sentido, o PM Jean (id.117242989) afirmou em juízo que
“(...) ao chegar no local o segurança informou sobre o furto de carne e que a guarnição encaminhou o acusado para a delegacia; que não se lembra se Claudio se justificou no momento da abordagem e que a carne estava de posse do segurança, bem como todas as informações foram repassadas pelo mesmo (...)”.

O acusado foi interrogado em juízo e, em síntese, negou a autoria do crime (id.125732052).

Verifico que não resta a menor dúvida quanto à autoria do réu. O conjunto probatório é firme e coeso, suficiente para impor a sua condenação,
mesmo porque o informante Suelyton afirmou ter feito vistoria em todos os caminhões e somente foi encontrada carne no caminhão do acusado Claudio, momento em que o mesmo ao ser avisado se justificou e confirmou ter carnes dentro do veículo. Assim, a condenação do réu se impõe nos exatos termos da denúncia.

Quanto às circunstâncias legais genéricas. Nada a considerar.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, julgo procedente o pedido contido na denúncia e, por consequência, condeno Cláudio Aparecido do Amaral, qualificado nos autos, por infringir o
art. 155, §4.º, II, do Código Penal
.

Atento às regras do artigo 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar-lhe a pena.

DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA

A
culpabilidade
está evidenciada. A culpabilidade normativa welzeliana do “poder de agir de maneira diversa”, adotada pelo direito brasileiro, exsurge do comportamento do réu, pois, poderia motivar pelo direito e agir de acordo as normas jurídicas, no entanto agiu de forma deliberada contrariamente a norma jurídica. No caso não se afasta a imputabilidade, por o agente ter consciência do agir ilícito e auto determinar-se de acordo essa ilicitude; não havendo fatores biopsicológicos para a exclusão de sua culpabilidade; agiu portando potencial consciência da ilicitude, pois, fator externo algum influenciou no conhecimento de sua ação ser contrária ao direito; e laborou em conduta que restou clara a exigibilidade de conduta diversa da qual incorrera, pois, nenhum fator externo justifica sua ação.

É réu primário.

Não existem os elementos suficientes nos autos para se aquilatar quanto a sua conduta social. Da mesma forma faltam elementos suficientes para análise de sua personalidade.

Os motivos e circunstâncias da conduta delitiva do réu lhes são desfavoráveis.

Verifico a situação econômica do réu como não boa, é patrocinado pela i. Defensoria Pública.

Furto qualificado. Tudo isso sopesado, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão, cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

Levados pelos mesmos critérios acima, com suporte na proporcionalidade entre a pena corporal e a de multa, fixo sua pena pecuniária em 20 (vinte) dias-multa, no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, com a correção monetária, quando do efetivo pagamento.

Consoante o art. 33, §2.
o
, alínea
c
, e §3.º, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena a si imposta sob a égide do regime aberto por ser réu primário.

Nos termos do art. 44, do Código Penal, opero a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, ao encargo do Juízo da execução Penal.

DISPOSITIVO FINAL

Neste feito o réu se encontra solto, nesta oportunidade foi condenado no regime aberto por ser réu primário. Tenho que solto deve permanecer, não vislumbro os requisitos do art. 312 do CPP. Deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais por ter se revelado pobre na forma da lei. Deixo de impor qualquer condenação em valor mínimo em favor da vítima, não há requerimento neste sentido. Transitada em julgado, proceda-se as anotações devidas e expeça-se a Guia de Execução Penal. [...]” (Id. 202288907)

RECURSO MINISTERIAL

Nas razões recursais expostas pelo Ministério Pública, almeja a exasperação da pena-base, em razão das circunstâncias judiciais negativas, referentes aos maus antecedentes, culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime.

Verifico que a defesa possui razão em parte. Explico.

A
culpabilidade
, o juízo de origem considerou de forma negativa, sob a fundamentação de que o acusado deveria ter agido de modo diferente. Vejamos:

“[...]
A culpabilidade está evidenciada
. A culpabilidade normativa welzeliana do “poder de agir de maneira diversa”, adotada pelo direito brasileiro, exsurge do comportamento do réu, pois, poderia motivar pelo direito e agir de acordo as normas jurídicas, no entanto agiu de forma deliberada contrariamente a norma jurídica
. No caso não se afasta a imputabilidade, por o agente ter consciência do agir ilícito e auto determinar-se de acordo essa ilicitude; não havendo fatores biopsicológicos para a exclusão de sua culpabilidade; agiu portando potencial consciência da ilicitude, pois, fator externo algum influenciou no conhecimento de sua ação ser contrária ao direito; e laborou em conduta que restou clara a exigibilidade de conduta diversa da qual incorrera, pois, nenhum fator externo justifica sua ação.”

Quanto aos
motivos e circunstâncias do crime
, o julgador deixou de indicar os elementos concretos dos autos pelos quais entendeu serem reprováveis.

Em relação aos
maus antecedentes
, embora o juízo de origem possa não ter reconhecido na sentença, irei reconhecer, pois, como se verifica, o réu possui um executivo de pena nos autos n. 10432-32.1999.8.11.0002, pelo crime de homicídio (art. 121,
caput
, do CP), com extinção da punibilidade ocorrida em razão do cumprimento de pena no dia 24/01/2007.

Desse modo, é importante mencionar que o
Supremo Tribunal Federal (STF), no Tema 150 – RE 593.818/SC, em repercussão geral
, pacificou entendimento de que os maus antecedentes não se submetem ao período depurador de 05 (cinco) anos, aplicável à reincidência, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal. Assim, é plenamente possível a utilização de condenações anteriores para valoração dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena, mesmo que tenha sido ultrapassado período superior a 05 (cinco) anos da extinção da pena.

À propósito:

“Ementa: Direito penal. Embargos de declaração em recurso extraordinário. Tema 150 da repercussão geral. Embargos acolhidos apenas para fins de esclarecimento da tese. 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão do Plenário Virtual desta Corte, que fixou a tese de repercussão geral referente ao Tema 150, nos seguintes termos: “não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”. 2. A alegada omissão referente à existência de discricionariedade do juízo em utilizar ou não as condenações com período superior a cinco anos para o incremento da pena-base foi afirmada nos votos de todos os Ministros que formaram a maioria. 3. A possibilidade de reconhecer ou não como maus antecedentes condenações antigas ou desimportantes deriva dos institutos da individualização da pena e isonomia, bem como da necessidade de que a reprimenda seja suficiente e necessária para que o condenado não volte a delinquir. Tanto a consideração quanto a desconsideração dessas circunstâncias devem ser devidamente fundamentadas. 4. Embargos de declaração acolhidos, tão somente para aclarar a tese do Tema 150 da repercussão geral, que passa a ser fixada nos seguintes termos: “Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes ou demasiadamente distanciadas no tempo e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59 do Código Penal”. (RE 593818 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 25-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 04-05-2023

PUBLIC 05-05-2023)

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 150. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. “Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”. Tese firmada no julgamento do tema de repercussão geral 150 – RE 593.818. 2. Agravo regimental desprovido. (RHC 207471 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 08-02-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-069

DIVULG 07-04-2022

PUBLIC 08-04-2022)

Portanto, irei considerar as circunstâncias judiciais como negativas, a culpabilidade e os maus antecedentes. Quanto aos motivos e circunstâncias da conduta, não irei valorar, por não haver elementos concretos para exasperação.

Assim, passo a redimensionar a pena:

O crime de furto qualificado possui a pena-base de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão e multa.

Na
primeira fase
, verifico que o réu possui duas circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade e maus antecedentes), o qual majoro a pena-base em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 12 (doze) dias-multa.

Na
segunda e terceira fase
, inexistem alteração a serem realizadas, o qual torno a pena em definitivo no patamar de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e o pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Quanto a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, não se aplica, em razão do não preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 44, inciso III, do Código Penal.

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II – o réu não for reincidente em crime doloso;

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

RECURSO DA DEFESA

PRELIMINAR

A defesa busca o reconhecimento da nulidade da sentença condenatória, em razão da não apresentação de proposta de ANPP devido os maus antecedentes, consequentemente, determinando o envio do feito para o Ministério Público para que o mesmo possa receber a proposta.

Entretanto, é forçoso reconhecer que a pretensão recursal não merece acolhimento, porque o acordo de não persecução penal- ANPP é um instituto da justiça consensuada que visa à solução de problemas criminais por meio de um instrumento jurídico extraprocessual a ser firmado com Ministério Público tendo por escopo a resolução da prática de um delito de médio potencial ofensivo, sem a necessidade de um processo penal, trazendo, dessa forma, celeridade e economia de recursos, vez que não se precisa movimentar a máquina judiciária.

Todavia, para fazer
jus
ao citado benefício, o investigado deve atender os requisitos preconizados no artigo 28-A,
caput
, do Código de Processo Penal, assim redigido:

“Art. 28-A. Não sendo caso de arquiva mento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

A defesa pede a anulação da sentença para que seja ofertado o acordo de não persecução penal, previsto artigo 28-A do Código de Processo Penal, dispositivo legal decorrente das modificações operadas pela Lei nº 13.964/2019.

É preciso ter em mente que a finalidade do novel instituto é, como o próprio nome diz, obstaculizar a persecução penal, não havendo sentido algum na oferta do benefício quando já iniciado o processo, quiçá após a prolação de sentença penal condenatória, como ocorre no presente caso, ou seja, trata-se de negócio jurídico de caráter pré-processual.

Nos mesmos termos, esta Corte de Justiça deixou assentado:

“[...] 2. O acordo de não persecução penal– ANPP, previsto no art. 28-A do Código de Processo penal, é um instituto da justiça consensuada, cabível durante a fase inquisitiva da persecução penal, sendo limitada até o recebimento da denúncia, que visa à solução de problemas criminais por meio de um instrumento a ser firmado com o Ministério Público e tem a possibilidade de resolvera prática de um delito de médio potencial ofensivo, sem a necessidade de um processo penal, trazendo, dessa forma, celeridade e economia de recursos, vez que não se precisa movimentar a máquina judiciária. 3. Recurso desprovido. (N.U 1000302-41.2020.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/12/2021, Publicado no DJE17/12/2021)

“[...] MODALIDADE CULPOSAAFASTADA– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Cumpre mencionar que o presente acordo deve ser celebrado em sede extrajudicial, uma vez que após o recebimento da denúncia, não será mais cabível o ANPP. Ademais, a apelante não confessou o delito. No que extrai dos autos, as provas restam suficientes a demonstrar que a apelante tinha conhecimento da origem ilícita do bem. Dolo evidenciado. Caracterizado o dolo da conduta, inviável a concessão do perdão judicial, possível apenas na receptação culposa, nos termos do artigo 180, § 5º, do Código Penal. (TJMT, N.U 0011294-44.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCOALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 15/09/2021).

Outrossim, ao contrário do que dispõem alguns institutos despenalizadores como a transação penal e a suspensão condicional do processo, o acordo de não persecução penal não constitui direito público subjetivo do acusado, mas, sim, prerrogativa do órgão acusador, que, no exercício do
dominus littis
, avalia a necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do delito, fazendo um juízo de discricionariedade vinculada que afasta essa interpretação.

Nesta senda, trago a lume o seguinte julgado:

“(...) O acordo de persecução penal não constitui direito subjetivo do investigado, podendo ser proposto pelo MPF conforme as peculiaridades do caso concreto e quando considerado necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção da infração penal", não podendo prevalecer neste caso a interpretação dada a outras benesses legais que, satisfeitas as exigências legais, constitui direito subjetivo do réu, tanto que a redação do art. 28-A do CPP preceitua que o Ministério Público poderá e não deverá propor ou não o referido acordo, na medida em que é o titular absoluto da ação penal pública, ex vi do art. 129, inc. I, da Carta Magna. Agravo regimental desprovido” (STJ- AgRg no RHC: 130587 SP 2020/0174088-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 17/11/2020, T5- QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2020)

É imperioso registrar que o ANPP não se trata de um direito subjetivo do suposto autor do fato, mas um benefício legal, sendo certo que o Ministério Público, titular exclusivo da ação penal, detém o poder discricionário de não fazê-lo, desde que motive seu posicionamento na análise da necessidade e suficiência do acordo para reprovação e prevenção do crime.

In casu
, verifica-se que não cabe anulação da sentença, eis que na denúncia, o Ministério Público fundamentou a razão do não oferecimento da proposta da ANPP, eis que o apelante possui maus antecedentes, circunstância que obsta o oferecimento da proposta ANPP, nos moldes do art. 28, §2º, II, do CPP.

Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:

[...]§ 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses:

[...]II - se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas;
[...]”

Assim, a Suprema Corte já decidiu no sentido da “
inviabilidade de fazer-se incidir (o artigo 28-A do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 13.964/2019) quando já existente condenação, quer estando transitada em julgado, quer passível ainda de impugnação mediante recurso”
(decisão monocrática no HC n. 191.464/SC, Min. Roberto Barroso, julgado em 18.9.2020, publicado em 23.0.2020).

Diante exposto,
REJEITO
a preliminar.

NO MÉRITO

Caso não seja o entendimento suscitado preliminarmente, visa a absolvição do apelante, diante da ausência de provas, nos moldes do art. 386, inciso VII, do CPP, aplicando o
princípio in dubio pro reo
, ou reconhecimento da atipicidade material com aplicação do princípio da insignificância. (Id. 202288915)

Mais uma vez, razão não lhe assiste. Explico.

A
materialidade
e
autoria
delitiva restou demonstrada através do boletim de ocorrência (id.202289859), auto de prisão em flagrante (id. 202289857), termo de apreensão (id. 202289870), termo de entrega (id. 202289875), auto de avaliação indireta (id. 202289894), relatório policial (id. 202285554), bem como, através dos depoimentos testemunhais.

Em Juízo, o informante Suelyton, vigilante da Empresa Marfrig, relatou que
“(...) recebeu uma denúncia por parte do líder de carregamento dizendo que alguns caminhões caçamba furtavam carne da empresa; que realizou um cerco durante a madrugada para revistar os veículos; que não encontrou nada em alguns caminhões até que chegou no caminhão do acusado, onde foi encontrado quilos de carne na parte de trás do veículo; logo a PM foi acionada e foram para delegacia; que apenas o acusado estava no veículo e o mesmo era prestador de serviço para a empresa Marfrig e andava com frequência por lá; que assim que o caminhão parou para ser verificado o acusado começou a se explicar e informou que havia um pedaço de carne dentro do veículo em um compartimento trancado cuja chave estava de posse do acusado; que o carregamento é promovido um por vez e que compreende as partes que não tem interesse, o que divergia da carne encontrada com Claudio; que ingressa o caminhão e que pessoas despejam carne no veículo; que seu motorista pode deixar o caminhão circular pelo local e que outras pessoas também podem ter acesso ao veículo (...)”.

A testemunha PM Michele (id.117242987), em juízo, afirmou que
“(...) na data e hora dos fatos foi informada da ocorrência e se deslocou até o local acompanhada de dois policiais; que ao chegar lá o segurança relatou que o acusado subtraiu peças de carne; que a guarnição o encaminhou para a delegacia para os procedimentos cabíveis; que o acusado não disse nada e a mesma não viu a caixa onde estaria a carne (...)”.

A testemunha PM Jean (id.117242989), em juízo, prestou seu depoimento em conformidade com a testemunha anterior, alegando que:
“(...) ao chegar no local o segurança informou sobre o furto de carne e que a guarnição encaminhou o acusado para a delegacia; que não se lembra se Claudio se justificou no momento da abordagem e que a carne estava de posse do segurança, bem como todas as informações foram repassadas pelo mesmo (...)”.

Noutro viés,
o réu negou a autoria delitiva na fase judicial.

Em análise minuciosa ao caso, constata-se que o pleito absolutório por ausência de provas em questão da autoria do acusado, resta isolado nos autos, pois, o acervo probatório construído na persecução penal, indicam de forma induvidosa ser o réu o autor da empreitada criminosa.

Nesse sentido:

“[...] 2. É incabível o acatamento do pleito visando à absolvição do apelante, porque a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, ademais, sua condenação fundada no acervo probatório.[...] (N.U 1001082-68.2021.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 27/03/2023)

“[...] Em conformidade com os precedentes do STJ, o crime de furto se consuma no momento em que o agente se apodera da res furtiva, ainda que por um breve lapso temporal ou quando recuperada a coisa. [...](N.U 1026744-94.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)”

Ademais, convém ressaltar que os testemunhos de policiais, quando não contraditados, são plenamente idôneos, não havendo motivo algum para desmerecê-los. É matéria já assente na jurisprudência que não se pode tachar como inválido o testemunho de policiais tão somente em virtude de sua condição funcional.

Ao contrário, é certo e presumível que eles agem no cumprimento do dever, dentro dos limites da legalidade, não sendo razoável suspeitar, previamente e sem motivo relevante, da veracidade nos seus depoimentos, sobretudo quando condizentes com o restante das provas coligidas aos autos, as quais são apreciadas por meio do sistema de livre apreciação probatória.

Acerca da validade dos depoimentos de policiais, bem esclarece GUILHERME DE SOUZA NUCCI,
in

verbis
:

"(...) preceitua o art. 202 do CPP que 'toda pessoa pode ser testemunha', logo, é indiscutível que os policiais, sejam eles os autores da prisão do réu ou não, podem testemunhar sob o compromisso de dizer a verdade e sujeitos às penas do crime de falso testemunho. (...)" (in Leis Penais e Processuais Penais comentadas. 2ª ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,2007, página 323)

E ainda, é o teor do Enunciado Orientativo n. 8 das Câmaras Criminais Reunidas do TJ/MT, o qual prevê:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Nesse sentido:

“[...] Quanto ao uso de depoimento policial como meio de prova, a jurisprudência é pacifica no sentido de que a defesa não apresentando a imprestabilidade da prova, válido será o depoimento. No caso em tela, a defesa não apresentou qualquer justificativa plausível para invalidar o depoimento dos policiais, que inclusive, possuem fé pública e são corroboradas com as demais provas documentais.(N.U 1000004-81.2021.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)”

Desse modo, o informante Suelyton, relatou de forma firme e coerente, em conformidade com a declaração dos policiais, que ao realizar vistoria nos caminhões, somente foi encontrada a carne no caminhão do réu Cláudio.

Portanto, não há que se falar em absolvição por ausência de provas, pois, resta perfeitamente delineado nos autos ser o apelante o autor do crime de furto, mediante abuso de confiança.

Não obstante, no presente caso também não se encaixa na aplicação do princípio da insignificância, pois, a aplicação do princípio da insignificância, ou a admissão da ocorrência de um crime de bagatela, reflete o entendimento de que o Direito Penal deve intervir somente nos casos em que a conduta ocasionar lesão jurídica de certa gravidade, devendo ser reconhecida a atipicidade material de perturbações jurídicas mínimas ou leves, estas consideradas não só no seu sentido econômico, mas também em função do grau de afetação da ordem social que ocasionem.

Veja-se, sobre o tema, os ensinamentos do insigne doutrinador Rogério Greco:

“Segundo a melhor doutrina, o princípio da insignificância surge como instrumento de interpretação restritiva do tipo penal que, de acordo com a dogmática moderna, não deve ser considerado apenas em seu aspecto formal, de subsunção do fato à norma, mas primordialmente, em seu conteúdo material de cunho valorativo, no sentido da sua efetiva lesividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal, o que consagra o postulado da fragmentariedade do direito penal. Indiscutível a sua relevância, na medida em que exclui da incidência da norma penal aquelas condutas cujo desvalor da ação e/ou resultado (dependendo do tipo de injusto a ser considerado) impliquem uma ínfima afetação ao bem jurídico.

Diante da inexistência de regra expressa definindo, para a finalidade em apreço, o que seja valor insignificante, aplicável, em sua teleológica, a diretriz resultante do art. 355 do Código de Processo Civil, a saber: Em falta de normas jurídicas particulares, o juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e ainda as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a esta o exame pericial.

Considerando a nossa realidade socioeconômica, em que metade da população ocupada do Brasil, tem rendimento (médio mensal de todos os trabalhadores) de 1⁄2 a 2 salários mínimos (dados do IBGE – indicadores sociais de 2002), não se pode admitir que um carrinho de pedreiro e uma trena no valor de R$ 45,00, seja considerado um valor irrisório (STJ, HC 78343/MS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 5ª T. DJ 11/06/2007, p345)” (in GRECO, Rogério. “Código Penal Comentado”. 4ª ed.. Editora Impetus. Rio de Janeiro: 2010 pp. 398 e 399)

O princípio da insignificância é tratado pelas modernas teorias da imputação objetiva como critério para a determinação do injusto penal, isto é, como um instrumento para a exclusão da imputação objetiva de resultados.

A orientação do Supremo Tribunal Federal mostra-se no sentido de que, para a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, deve se levar em consideração os seguintes vetores:

a)
a mínima ofensividade da conduta do agente;
b)
a nenhuma periculosidade social da ação;
c)
o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e
d)
a inexpressividade da lesão jurídica provocada, salientando que o Direito Penal não deve se ocupar de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social (v.g. STF, 1ª Turma, HC 94439/RS, Rel. Min. Menezes Direito, j. 03/03/2009).

Certo que o princípio da “irrelevância penal do fato” jamais pode surgir como elemento gerador de impunidade, mormente em se tratando de crime contra o patrimônio, e não se pode confundir “bem de pequeno valor” com o de “valor insignificante ou irrisório”.

Assim, já se considerou que não se deve levar em conta apenas e tão somente o valor subtraído (ou pretendido à subtração) como parâmetro para aplicação do princípio da insignificância,
"Do contrário, por óbvio, deixaria de haver a modalidade tentada de vários crimes, como no próprio exemplo do furto simples, bem como desapareceria do ordenamento jurídico a figura do furto privilegiado (CP, art. 155, § 2°).”
(STF, 2ª Turma, RHC 96813/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 31/03/2009).

Imprescindível a atenção às pautas da razoabilidade, tal como ponderou o Ministro Carlos Ayres Brito,
verbis
:

“O princípio da insignificância, vetor interpretativo do tipo penal, é de ser aplicado tendo em conta a realidade brasileira, de modo a evitar que a proteção penal se restrinja aos bens patrimoniais mais valiosos, ordinariamente pertencentes a uma pequena camada da população.

O parâmetro para aplicação do princípio da insignificância, de sorte a excluir a incriminação em caso de objeto material de baixo valor, não pode ser exclusivamente o patrimônio da vítima ou o valor do salário mínimo, pena de ensejar a ocorrência de situações absurdas e injustas.”

(STF, HC 84424/SP, Rel. Min. Carlos Britto, DJ 07/10/05).

Ao lado disso, não pode a aplicação deste princípio, servir de estímulo à criminalidade, ou, ainda, abrir precedentes para que a população, indignada, comece a praticar vingança privada ao invés de justiça, que é função inerente ao Estado, a quem incumbe a preservação e a manutenção do bem-estar da sociedade como um todo.

In casu
, o acusado subtraiu 01 (uma) caixa de carne bovina da empresa Marfrig, mediante abuso de confiança, avaliada no de valor de
R$ 1.100,00
(um mil e cem reais), conforme consta no termo de avaliação indireta (Id. 202289894) – valor que corresponde quase um salário mínimo vigente à época (R$ 1.212,00), razão pela qual não há falar, em reconhecimento do princípio da insignificância.

Assim, segundo entendimento firmado pelo STJ, não se considera irrisória a subtração de montante superior a 10% (dez por cento) do salário mínimo, afastando-se, de corolário lógico, o requisito da inexpressividade da lesão jurídica causada.

Desta feita, é improcedente a pretensão de reconhecimento do princípio da insignificância, haja vista que o réu não se enquadra nos pressupostos necessários para a sua incidência, tendo em vista que o valor da
res furtiva
ultrapassou 10% do salário mínimo da época dos fatos.

Por todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso ministerial, para somente para reconhecer duas circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade e maus antecedentes), consequentemente, redimensionando a pena, e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Cláudio Aparecido do Amaral.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025